Tribunal: TJPA
Processo: 0812172-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812172-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE CEM DIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO ACOLHIDO.

1. Ao analisar a decisão primeva transcrita acima, observa-se que o magistrado a quo observou estarem preenchidos os requisitos objetivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente, evidenciado nos autos.

2. O
fummus comissi delict
está caracterizado pelos indícios de materialidade do crime, demonstrados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado nas vítimas, apontando a seriedade das lesões perpetradas, supostamente, pelo ora paciente, as quais as atingiram na região da cabeça, ombro e braço, gerando risco de morte, sendo que uma delas foi encaminhada ao hospital municipal para realização de procedimento cirúrgico.

3. Por sua vez, o
periculum libertatis
está ancorado, especialmente, no risco de reiteração delitiva, considerando que o ora paciente possui outros 05 (cinco) registros criminais, pela suposta prática de outros crimes com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo a maioria em apuração na Comarca de Óbidos/PA.

4. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao princípio do dever de fundamentação das decisões judiciais.

5. Não obstante, verifico que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra insuficiente para acautelar a ordem social, especialmente em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
efetivamente empregado na conduta delitiva denunciada, revelador da imprescindibilidade da manutenção do decreto prisional.

6. Conforme se apura dos autos, a guarnição da Polícia Militar visualizou as vítimas ensanguentadas, após serem atingidas por golpes de terçado efetuados, em tese, pelo ora paciente, em meio à uma confusão generalizada, motivada pela simples desconfiança de extravio do capacete da motocicleta do seu irmão, circunstância a evidenciar a excepcionalidade da medida constritiva.

7. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo poder judiciário. Precedentes.

8. Desse modo, do exame dos autos, não se verifica qualquer desídia por parte da autoridade judiciária, mormente quando se constata que já houve a reavaliação da medida constritiva do paciente, em 31/07/2024, assim como o processo está tramitando dentro da razoabilidade, havendo inclusive, audiência de instrução designada para o dia 30/08/2024, como se afere das informações prestadas nos autos, razão pela qual não vislumbro o constrangimento ilegal ora alegado.

9. Vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inteligência da Súmula nº 08, TJ/PA.

10. Por derradeiro, não se olvida que o artigo 318 e o art. 318-A do Código de Processo Penal facultam ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

11. Todavia, na esteira dos julgados recentes de nossas Cortes Superiores, é vedada a aplicação da medida benéfica em casos em que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorre na hipótese ora analisada. Precedentes.

12. Ademais, compulsando as informações disponibilizadas nos autos, não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente remédio constitucional e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

55ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 29 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal
e
artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988
, contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0800745-29.2024.8.14.0037
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 20933669, o impetrante informou que o ora paciente está preso preventivamente desde o dia
08 de abril de 2024
, data da suposta ocorrência dos fatos.

Aduziu que a
Audiência de Custódia
foi realizada em
11 de abril de 2024
, oportunidade em que a
prisão em flagrante
foi
convertida
em
prisão preventiva
.

Salientou que o ora paciente encontra-se privado de sua liberdade de locomoção há mais de 100 (cem) dias, sem que haja motivação idônea para a manutenção do decreto preventivo.

Sustentou que o ora paciente não representa qualquer risco à garantia da ordem pública, reiteração delitiva, ou eventual aplicação da lei penal, possuindo
condições pessoais favoráveis
à concessão da liberdade provisória.

Argumentou que está configurado o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para encerrar a instrução processual, sendo cabível, na hipótese,
substituição
por
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Firme em tais premissas, requereu o
deferimento do pedido de liminar
e, no mérito, a
concessão em definitivo da ordem
, para que seja
revogada
a prisão
preventiva decretada
em desfavor do ora paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos, ID 20936623,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Através o
Ofício nº 81/2024 – GAB
, ID 21193017, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). O acusado
GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO
, foi preso em flagrante em
08 de abril de 2024
,
tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva
,
respondendo preso até a presente data
. Faço remissão aos documentos (id.) dos autos de n.º
0800745- 29.2024.8.14.0037
. Consta da denúncia a seguinte narrativa: “No dia
08/04/2024
,
por volta da 01h40
, na
Travessa Professor Jonatas Pontes Hathias
,
Residencial Estevão Bentes
,
Bairro São Lázaro
, o denunciado
GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO
,
infringiu a prática do crime
,
tipificado no artigo 121 §2°, Il, c/c art. 14, do CPB
,
quando de maneira livre e consciente
,
por motivo torpe
,
utilizando arma branca (terçado)
,
tentou matar as vítimas

PETUEL FORES DOS SANTOS
,
FRANKLIN PANTOJA SILVA
e
CRISTIAN RAFAEL DA SILVA E SILVA
,
não conseguindo êxito em sua ação
,
em razão do acusado ter tentado empreender fuga quando viu a viatura da polícia
. Consta nos autos que durante o serviço de rotina de patrulhamento ostensivo,
a guarnição da polícia militar atendeu a uma solicitação que informava que no bairro São Lázaro estaria ocorrendo briga generalizada
. Ao chegarem ao local,
os policiais constataram uma aglomeração de pessoas discutindo
,
quase chegando a um confronto
. A vítima
PETUEL FROES
foi encontrada
ensanguentada
,
com um golpe de terçado em seu braço
,
desferido por GILMAR
. Além disso,
a guarnição recebeu informações de que outros dois indivíduos
,
CRISTIAN RAFAEL
e
FRANKLIN PANTOJA
,
também haviam sido vítimas de GILMAR
,
sofrendo lesões por arma branca (terçado)
.
GILMAR desferiu um golpe na cabeça de FRANKLIN
,
ocasião em que CRISTIAN RAFAEL pulou para tentar defender seu irmão
,
sendo atingido pelo acusado no ombro e na cabeça
.
A motivação do crime fundava-se na suposição de GILMAR de que as vítimas haviam subtraído um capacete de motocicleta do irmão do acusado
. A
materialidade do crime
restou comprovada pelo
Auto/Exame de Corpo de Delito
(ID Num. 113232942 - Pag. 8, ID Num. 113232942 - Pág. 12 e ID Num. 113232942 - Pág. 15), pelo
relatório final
(ID Num. 113232943 - Pág. 15)
e demais provas produzidas nos autos
.” Em
31 de julho de 2024
o
juízo manteve a prisão preventiva diante do réu
,
notadamente pela garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
. O juízo fundamentou (id. 121625353): “Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO no presente caso é garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A prisão preventiva do acusado, com bem apontado na decisão de id. 112970089, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Julio Fabbrini Mirabete afirma que: “o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (in Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, pág. 418).” Por sua vez, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proferiu voto quanto ao conceito de garantia da ordem pública nos seguintes termos: “É exatamente aí, ao meu ver, que reside a possibilidade de risco à ordem pública. O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos fatos são de molde a afetar intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum e, nessas condições, sem dúvida, a liberdade do Paciente atentaria contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poder Judiciário”. (fls.44-49).” (HC 89525-STF). Argumentou que a garantia da ordem pública se faz necessária para a credibilidade do Poder Judiciário: “Com relação ao tema da garantia da ordem pública, faço menção à manifestação já conhecida desta Segunda Turma em meu voto proferido no HC nº 88.537/BA acerca da conformação jurisprudencial do requisito dessa garantia. Naquela assentada, pude asseverar que o referido requisito legal envolve, em linhas gerais e sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua aplicação judicial, as seguintes circunstâncias principais: i) a necessidade de resguardar a integridade física do paciente; ii) o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e iii) para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do poder judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal.” (HC-89525-GO-STF). Além, da jurisprudência do Pretório Excelso, para o Doutrinador Guilherme de Souza Nucci a “garantia da ordem pública – trata-se de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização, um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o reconhecimento do agente”. (grifos). Por derradeiro, faz-se imperioso consignar que não há possibilidade da substituição da prisão preventiva do réu por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP (art. 282, §6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que restariam ineficazes ao presente caso. Diante do exposto, analisando as provas cotejadas nos autos e observando os fatos apurados no bojo das investigações, este magistrado entende que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu constantes no art. 312 do CPP. Ademais, condições pessoais favoráveis dos denunciados, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA). O prazo estabelecido na redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da custódia cautelar a cada 90 dias, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg no HC 697.019/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). Cabe destacar que inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022). O acusado possui 05 (cinco) anotações na sua certidão de antecedentes criminais (id. 112834806). Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO, reanalisando ainda nesta oportunidade a constrição cautelar do acusado.”. (id121625353). Cumpre informar que o acusado
GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO
,
possui (05) registros em sua certidão de antecedentes criminais
(id. 48249381),
ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado
,
tais como alegada primariedade
, bons
antecedentes
,
ocupação lícita e residência fixa
,
não tem o condão de
,
por si só
,
desconstituir a custódia
,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
(Súmula n.º 08/TJPA). Quanto à
situação processual
,
informo que os autos se encontram em secretaria para cumprimento das deliberações da audiência de instrução designada para a data de 30 de agosto de 2024
, às 10h30min. Era o que tinha a informar. (...).”

Grifei

Com o retorno dos autos, ID 21222653,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 21277963, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, que já perdura por
mais de cem dias
, em flagrante
excesso de prazo
, sem que haja
motivação concreta para sua manutenção
,
não estando preenchidos os requisitos
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo
possível
a sua
substituição
por
medidas cautelares diversas
, nos termos do artigo
319 do Código de Processo Penal
, em atenção as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo ora paciente, que não representa qualquer risco à garantia da ordem pública ou embaraço ao regular andamento processual.

Adianto, todavia, que a pretensão liberatória ora pretendida
não merece ser acolhida
.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo.

Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, o representante do Ministério Público de 1º Grau ofereceu a
denúncia
, ID 20933680, narrando que no dia
08 de abril de 2024
, por volta das 01h40min, na Travessa Professor Jonatas Pontes Hathias, Residencial Estevão Bentes, no município de
Oriximiná/PA
, o ora paciente teria tentado ceifar a vida das vítimas
Petuel Flores dos Santos
,
Franklin Pantoja Silva
e
Cristian Rafael da Silva e Silva
, com emprego de arma branca, tipo terçado, por motivo fútil, não logrando êxito em sua ação por ter sido detido por uma guarnição da Polícia Militar, que havia se deslocado endereço, após informação sobre a ocorrência de uma briga generalizada naquele local.

Diante dos
indícios
de
materialidade
e
autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado
, o juízo ora inquinado coator, em sede de
Audiência de Custódia
, realizada em
09 de abril de 2024
,
converteu
a
prisão em flagrante
do ora paciente em
prisão preventiva
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).
Passo a decidir
. Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III). Tais fatos, se não são capazes de tornar ilegal o flagrante, incutem dúvida acerca da existência ou não dos requisitos da segregação cautelar, atraindo a possibilidade de aplicação ou não de cautelares diversas da prisão.
No caso concreto
,
analisando os fundamentos para a decretação da prisão preventiva
,
previstos no artigo 312 do CPP
,
verifico que a segregação cautelar do custodiado decorre da necessidade de assegurar a ordem pública
,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
,
tendo em vista dos que dos autos se extrai a presença da materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria quanto a prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada
,
e somando a gravidade da conduta delitiva
,
o modus operandi e as demais provas
,
evidenciam a necessidade da medida cautelar mais gravosa
. Ademais, conforme demonstrado nos autos,
o acusado supostamente desferiu golpes de “terçado” (arma branca) contra três vítimas
,
acertando-as na região da cabeça
,
ombro e braço
. Se extrai dos autos, que
o acusado só não alcançou o resultado finalístico por circunstâncias alheias a sua vonta
de,
haja vista que ao ver uma viatura da polícia militar tentou empreender fuga do distrito da culpa
,
porém não obteve êxito
. Ainda nessa análise perfunctória,
conforme demonstrado nos laudos de corpo de delito das vítimas
,
a conduta do acusado causou perigo de vida
,
inclusive
,
uma delas estaria aguardando intervenção cirúrgica
,
no hospital municipal
. Assim sendo, vejo que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe. Nesse diapasão, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
),
o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social
,
à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória
;
já o segundo
,
consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal
,
em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto
. Assim sendo, o flagranteado deve ser mantido fora do convívio social, pois,
tal medida visa acautelar o meio social
,
diante do que foi narrado no caderno flagrancial
,
bem como,

para garantir o andamento da instrução criminal
. Assim, não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do custodiado, a fim de assegurar a
ORDEM PÚBLICA
e
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. Por conseguinte, quanto à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a conduta do acusado demonstra gravidade em concreto, causadora de preocupação e impacto na sociedade. Ademais, o crime em apreço afeta diretamente ao bem jurídico tutelado pela normal penal e atenta contra direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Assim sendo, torna-se necessário o acautelamento da paz social, sendo fundamental que o Poder Judiciário adote as providências necessárias visando a manutenção da incolumidade pública. Nesse trilhar,
o acusado é contumaz na prática delitiva
,
especialmente crimes com violência ou grave ameaça a pessoa
,
possuindo outros registros na certidão de antecedentes criminais
,
sendo a maioria na Comarca de Óbidos - PA
, logo,
demonstra que em liberdade oferece risco para a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
. Em complemento,
inquéritos ou ações penais em curso são suficientes para justificar a segregação cautelar
,
diante da possibilidade de reiteração de delitiva
, senão vejamos: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).” Nesse entendimento,
veja-se que o autuado possui outros registros em sua ficha criminal
,
logo
,
a segregação cautelar está devidamente calcada nos elementos concretos
. Por outro turno, a
prisão preventiva do acusado
, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
,
se sustenta para a própria credibilidade da justiça
, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos,
devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social
,
zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal
. Júlio Fabbrini Mirabete afirma que: “o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (in Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, pág. 418).” Por sua vez, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proferiu voto quanto ao conceito de garantia da ordem pública nos seguintes termos: “É exatamente aí, ao meu ver, que reside a possibilidade de risco à ordem pública. O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos fatos são de molde a afetar intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum e, nessas condições, sem dúvida, a liberdade do Paciente atentaria contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poder Judiciário”. (fls.44-49).” (HC 89525-STF). Quanto à
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
,
entendo que a prática do crime demonstra que o autuado em liberdade oferece risco para o regular andamento do processo
,
de modo que poderia
,
estando solto
,
mais facilmente constranger as vítimas e as testemunhas civis a não comparecerem em Juízo para prestar suas declarações
,
ou a comparecerem e prestar declarações destoantes da realidade dos fatos
. Por outro turno,
resta patente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
,
pois o acusado
,
após o cometimento do crime
,
tentou furtar-se do distrito da culpa
. Em complemento,
vejo que a disponibilidade das provas
,
a possibilidade de influência na instrução processual e a garantia dos direitos fundamentais das partes envolvidas merecem ser resguarda
.
O Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança das vítimas
,
mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado
. Neste sentido, a conveniência da instrução criminal resta comprometida, vejamos a entendimento da doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, in verbis: “Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas. Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, esteja a reclamar uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (in Curso de Processo Penal, 15ª ed., Ed. Del Rey, 2011, p. 550).” Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (homicídio qualificado na forma tentada) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP). Pondera-se ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA). Assim, por todo o exposto, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO, com fundamento previsto no artigo 312, §2º c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, até ulterior deliberação. (...).”
ID 20933679, pág. 02-08.
Grifei

Ao analisar a decisão primeva transcrita acima, observa-se que o magistrado
a quo
observou estarem preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente, evidenciado nos autos.

O
fummus comissi delict
está caracterizado pelos indícios de
materialidade do crime
, demonstrados pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
realizado nas vítimas, apontando a seriedade das lesões perpetradas, supostamente, pelo ora paciente, as quais as atingiram na região da cabeça, ombro e braço, gerando risco de morte, sendo que uma delas foi encaminhada ao hospital municipal para realização de procedimento cirúrgico.

Por sua vez, o
periculum libertatis
está ancorado, inicialmente, no
risco de reiteração delitiva
, considerando que o ora paciente possui outros
05 (cinco) registros criminais
, pela
suposta
prática de
outros crimes com violência ou grave ameaça a pessoa
, sendo a maioria em apuração na
Comarca de Óbidos/PA
.

Outrossim, a
gravidade em concreto
da conduta supostamente perpetrada pelo ora paciente é fator motivador da sua custódia preventiva, tendo em vista que atentou contra a vida de três pessoas distintas, em área pública, com o emprego de arma branca, tipo terçado, supostamente após desentendimento por motivo fútil.

Por fim, restou evidenciado que, após a chegada da viatura policial, o ora paciente tentou se
evadir do local do crime
, a fim de evitar sua prisão flagrancial, elemento este a apontar para a necessidade de imposição da medida segregativa para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com
fundamentação idônea
capaz de manter a segregação cautelar do paciente,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
princípio do dever de fundamentação das decisões judiciais
.

Compreendo, ainda, que o juízo inquinado coator explanou de maneira satisfatória as razões que o levaram a decretar a prisão preventiva do ora paciente, expondo com base nos dados disponíveis nos autos o fundado receio de perigo gerado pela liberdade do ora paciente e os fatos concretos que justificam sua manutenção, em atenção ao
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
na decisão ora atacada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO JULGADO EM LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não há se falar em ausência de contemporaneidade, eis que o recurso em sentido estrito foi julgado em lapso de tempo razoável. Precedentes. 2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. 3.
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. No caso, o acusado teria sido contratado pelo corréu para desferir disparos fatais de arma de fogo contra a vítima, havendo indícios de que, no decorrer da ação penal, testemunhas foram ameaçadas pelo acusado, motivo pelo qual se faz necessário preservar a custódia também pela conveniência da instrução criminal
.
Vale consignar, ainda, que, há inegável risco de reiteração delitiva, visto que o ora agravante ostenta registros criminais anteriores
. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 846.759/MG, Relator (a): Ministro RI
beiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJe de 20/12/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. EXPEDIDA GUIA DE RECOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Precedentes do STF e STJ. 2. (...). 3.
A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”. (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 4.
De outro vértice, com relação ao risco de reiteração, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 5. (...). 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 905.325/SC, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJe de 29/5/2024).
Grifei

Cumpre salientar, ainda, que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE INVESTIGADA EM OUTROS DEZOITO INQUÉRITOS POLICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)
.
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
. 2. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 901.220/RS, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJe de 03/06/2024).
Grifei

Destarte, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
não há que se falar
em
ausência de fundamentação
para a sua
decretação
.

Ademais, é cediço que a
prisão preventiva
somente será determinada
quando não for cabível
a sua
substituição
por outra
medida cautelar
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, devendo ser acuradamente
justificada
a sua
inviabilidade
, com base nos elementos presentes no caso concreto, consoante dispõe o
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
.

No caso em apreço, verifico que a
substituição
da
prisão preventiva
por outras
medidas cautelares diversas
, se mostra
insuficiente
para
acautelar
a
ordem social
, especialmente em razão da
periculosidade social do agente
, denotada pelo
modus operandi
efetivamente empregado na conduta delitiva denunciada, revelador da imprescindibilidade da manutenção do decreto prisional.

Conforme se apura dos autos, a guarnição da Polícia Militar visualizou as vítimas ensanguentadas, após serem atingidas por golpes de terçado efetuados, em tese, pelo ora paciente, em meio à uma confusão generalizada, motivada pela simples desconfiança de extravio do capacete da motocicleta do seu irmão, circunstância a evidenciar a
excepcionalidade
da medida constritiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DA CUSTÓDIA. REQUISITOS DO DECRETO AINDA PRESENTES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1
. (...). 7.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC nº 181.847/MG, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJe de 13/9/2023).
Grifei

Quanto a alegação
excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva
, visto que perdura por
mais de 100 (cem) dias
, verifico que na data de
31/07/2024
, o magistrado singular
reavaliou
a situação prisional do ora paciente, entendendo pela manutenção da sua prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). Reanaliso de ofício os pressupostos, fundamentos e condições da prisão preventiva (arts. 312, 313 e 316 do CPP). O art. 313 do Código de Processo Penal dispõe sobre as condições de admissibilidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos. No caso em tela, cabível a decretação, por se tratar, em tese, de crime de homicídio na modalidade tentada (artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal). Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto. Há indícios suficientes de autoria, conforme termos de depoimento do IPL, bem como as demais peças em sede policial. Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva. Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do periculum in mora ou periculum libertatis, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional. São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, podendo ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo. Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO no presente caso é garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A prisão preventiva do acusado, com bem apontado na decisão de id. 112970089, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Júlio Fabbrini Mirabete afirma que: “o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (in Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, pág. 418).”
Por sua vez, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proferiu voto quanto ao conceito de garantia da ordem pública nos seguintes termos: “É exatamente aí, ao meu ver, que reside a possibilidade de risco à ordem pública. O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos fatos são de molde a afetar intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum e, nessas condições, sem dúvida, a liberdade do Paciente atentaria contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poder Judiciário”. (fls.44-49).” (HC 89525-STF). Argumentou que a garantia da ordem pública se faz necessária para a credibilidade do Poder Judiciário: “Com relação ao tema da garantia da ordem pública, faço menção à manifestação já conhecida desta Segunda Turma em meu voto proferido no HC nº 88.537/BA acerca da conformação jurisprudencial do requisito dessa garantia. Naquela assentada, pude asseverar que o referido requisito legal envolve, em linhas gerais e sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua aplicação judicial, as seguintes circunstâncias principais: i) a necessidade de resguardar a integridade física do paciente; ii) o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e iii) para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do poder judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal.” (HC-89525-GO-STF). Além, da jurisprudência do Pretório Excelso, para o Doutrinador Guilherme de Souza Nucci a “garantia da ordem pública – trata-se de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização, um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o reconhecimento do agente”. (grifos). Por derradeiro, faz-se imperioso consignar que não há possibilidade da substituição da prisão preventiva do réu por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP (art. 282, § 6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que restariam ineficazes ao presente caso. Diante do exposto, analisando as provas cotejadas nos autos e observando os fatos apurados no bojo das investigações, este magistrado entende que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu constantes no art. 312 do CPP. Ademais, condições pessoais favoráveis dos denunciados, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA). O prazo estabelecido na redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da custódia cautelar a cada 90 dias, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg no HC 697.019/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). Cabe destacar que inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444⁄STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022). O acusado possui 05 (cinco) anotações na sua certidão de antecedentes criminais (id. 112834806). Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GILMAR RAMOS DA SILVA DE CASTRO, reanalisando ainda nesta oportunidade a constrição cautelar do acusado. (...).”

Nesta linha de cognição, segundo orientação pacificada nos
Tribunais Superiores
, a análise do
excesso de prazo
na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo poder judiciário.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. (...). 5.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 6.
No caso em exame, o acusado está custodiado desde 23/09/2023
.
Entretanto
,
o processo vem tendo regular andamento na origem, com a oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados, sinalizando, assim, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à concordância das partes, durante a audiência de instrução, em aguardar a vinda aos autos dos laudos solicitados no momento do recebimento da denúncia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
.
Precedentes
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 909.839/SP, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJe de 27/06/2024).
Grifei

Desse modo, do exame dos autos, não se verifica qualquer desídia por parte da autoridade judiciária, mormente quando se constata que já houve a reavaliação da medida constritiva do paciente, em
31/07/2024
, assim como o processo está tramitando dentro da razoabilidade, havendo inclusive, audiência de instrução designada para o dia
30/08/2024
, como se afere das informações prestadas nos autos, razão pela qual
não vislumbro o constrangimento ilegal ora alegado
.

Em relação ao
pedido de concessão da liberdade preventiva
, sob o argumento que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, compreendo, igualmente,
não merece prosperar
.

Na hipótese ora versada, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado em capítulo anterior.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO FACE AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 899.201/RS, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de 02/08/2024).
Grifei

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em
16/10/2012
, a qual preconiza:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Por derradeiro, não se olvida que o artigo
318 e o art. 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

Todavia, na esteira dos julgados recentes de nossas
Cortes Superiores
, é vedada a aplicação da medida benéfica em casos em que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorre na hipótese ora analisada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor
.
2.
É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art. 318, VI, do CPP
. 3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores. 4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando “a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores” (e-STJ fl. 133), bem como que “não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor” (e-STJ fl. 134). Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 692.106/RR 2021/0288903-0, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Publicado no DJe 17/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO CLÁUSULA PÉTREA E GARANTIA FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. ACESSO À JUSTIÇA.

1. (...). 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.
Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência
. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.
(STF – HC nº 165.704/DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021).
Grifei

Ademais, compulsando as informações disponibilizadas nos autos, não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças.

Assim, resta
inviável
o acolhimento do pleito ora debatido.

Na esteira do entendimento delineado, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1
. (...). 3.
In casu, embora seja genitor de dois filhos menores de idade, o recorrente não preenche os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois, conforme consignou a instância precedente, não demonstrou ser sua presença indispensável aos cuidados de seus rebentos, motivação que, para ser afastada, exigir-se-ia revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida
. 4. Recurso a que se nega provimento.
(STJ – RHC nº 99.721/CE 2018/0153025-4, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe 29/08/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE, NO CASO. ACUSADO ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS APÓS O FALECIMENTO DE SUA ESPOSA E CORRÉ. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...). 6.
Todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidados, o que não é o caso dos autos
. 7. (...).
(STJ – HC nº 517.025/MG 2019/0180023-1, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Julgado em 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe 30/09/2019).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de _____ de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/08/2024